Tribunal: TJMT
Processo: 1046932-72.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1046932-72.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FIAMA MAURA SILVA REIS - CPF: 027.189.411-38 (RECORRENTE), DANILO GALADINOVIC ALVIM - CPF: 018.005.621-28 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTA CORRENTE. BLOQUEIO POR SUSPEITA DE FRAUDE. AUTONOMIA PRIVADA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. INEXISTÊNIA DE SALDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de reativação de conta corrente bloqueada e indenização por danos morais, sob alegação de bloqueio indevido sem prévia notificação pela instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o bloqueio da conta corrente pela instituição financeira configura ato ilícito apto a ensejar reativação compulsória da conta; (ii) estabelecer se o referido bloqueio gera dever de indenizar por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A instituição financeira exerce autonomia privada e liberdade contratual, podendo decidir pela manutenção ou não da relação bancária, nos termos do art. 170 da Constituição Federal, não cabendo ao Judiciário impor a reativação compulsória da conta.

4.

A reativação forçada da conta caracteriza ingerência indevida na atividade empresarial, extrapolando os limites do controle jurisdicional, que deve se restringir à legalidade e à observância da boa-fé e transparência.

5.

O bloqueio da conta decorrente de informação de segurança corporativa acerca de movimentações suspeitas vinculadas à autora, sem existência de saldo, não gera ato ilícito indenizável.

6.

A configuração do dano moral exige prova de violação concreta a direitos da personalidade, não sendo suficiente o mero aborrecimento decorrente de bloqueio bancário, por suspeita de fraude, sem saldo credor.

7.

A ausência de comprovação de constrangimento relevante, humilhação ou prejuízo extrapatrimonial impede o reconhecimento do dano moral, sob pena de banalização do instituto.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1046932-72.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Fiama Maura Silva Reis

Recorrido(s):

Banco Bradesco S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 a 19/03/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

A Autora alega que é titular da conta corrente
0034603-9
, Agência 1966-6 e que no dia 22/05/2025, a instituição financeira efetuou o bloqueio de sua conta corrente, sem notificação prévia. Aduz que tentou solucionar o problema na agência bancária, mas sem êxito, motivo pelo qual ingressou com a presente ação.

A instituição financeira afirma que o parecer da Segurança Corporativa informou que uma conta, de titularidade da Autora em outra instituição, foi receptora de créditos espúrios e devido à falta de justificativas que comprovasse a legitimidade das transações conta do cliente foi bloqueada e inserida restrição, não havendo que falar em ato ilícito praticado capaz de ensejar indenização por dano moral.

O poder de contratar, e por consequência o de não contratar, integra o núcleo da autonomia privada e da livre iniciativa, princípios basilares da ordem econômica (art. 170, caput e inciso IV, da Constituição Federal). Assim, o controle jurisdicional sobre o exercício dessa liberdade deve restringir-se à verificação da legalidade e da observância dos deveres de boa-fé e transparência, não alcançando a imposição de vínculo contratual forçado.

A reativação compulsória da conta importaria ingerência indevida na gestão empresarial do réu, obrigando-o a manter relação comercial contra sua vontade, o que extrapola o âmbito da tutela jurisdicional possível. A reparação cabível, diante da conduta abusiva, é de natureza indenizatória, não obrigacional.

A propósito:

RECURSOS INOMINADOS – RESPONSABILIDADE CIVIL – ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE – LIBERALIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA E DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSOS DESPROVIDOS. 1.
A instituição financeira possui autonomia para decidir sobre a manutenção ou encerramento de contas correntes, sendo uma faculdade decorrente da liberdade contratual e da regulamentação do Banco Central, não cabendo ao Poder Judiciário interferir para impor a reativação da conta encerrada.
2. A falta de comunicação prévia, com prazo mínimo de 30 dias, configura falha na prestação de serviço e viola o dever de transparência, conforme a Resolução BACEN n.o 4.753/2019, ensejando reparação por danos morais. 3. Dano moral configurado, uma vez que o encerramento abrupto da conta corrente, sem justificativa, causa insegurança e transtornos ao consumidor, ultrapassando o mero aborrecimento. 4. O valor de R$ 5.000,00, (cinco mil reais) arbitrado a título de danos morais, é adequado e proporcional, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico. 5. Recursos conhecidos e desprovidos.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10010589220248110003, Relator.: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Data de Julgamento: 11/11/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 14/11/2024)

EMENTA DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. DESCABIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE REATIVAÇÃO DA CONTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O encerramento unilateral da conta corrente, sem comprovação de notificação prévia adequada, viola os requisitos previstos no art . 12 da Resolução no 96/2021 do Banco Central do Brasil, configurando falha na prestação de serviço. Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, devendo responder pelos danos causados ao consumidor em decorrência da falha na prestação de serviços.
O banco não pode ser compelido a reativar a conta bancária encerrada, em respeito à liberdade de contratação e à ausência de interesse na manutenção da relação contratual. Recurso parcialmente provido.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10167492120258110001, Relator.: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 12/09/2025, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 12/09/2025)

Outrossim, no que tange ao pedido de indenização por danos morais, entendo que não merece acolhimento. Embora a parte autora alegue ter sofrido abalos em razão do bloqueio de sua conta bancária, não há nos autos elementos probatórios capazes de demonstrar efetivamente a ocorrência de prejuízo extrapatrimonial ou de situação que tenha ultrapassado o mero dissabor cotidiano, principalmente porque não existia saldo credor.

Ressalta-se que, para a configuração do dano moral, é imprescindível a comprovação de violação a direitos da personalidade, com repercussão concreta na esfera íntima do indivíduo, o que não restou evidenciado no presente caso. Assim, ausente prova de constrangimento relevante, humilhação ou prejuízo efetivo decorrente do bloqueio, não há falar em condenação por dano moral, sob pena de se admitir a banalização do instituto indenizatório.

Ante o exposto
, conheço do recurso, porém
nego-lhe provimento.
Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, do valor da causa, suspensa sua exigibilidade conforme determina o artigo 98, §3o do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026